Tribunal: TJPA
Processo: 0812780-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812780-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO HIPOLITO LOBATO DE MIRANDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor do nacional JOÃO HIPÓLITO LOBATO DE MIRANDA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso durante abordagem policial, acusado do cometimento do delito tipificado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime nº 0801139-52.2022.8.14.0022, alegando-se ausência de fundamentação concreta na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a fiança.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11013648 indeferi o pedido de liminar, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na Id 1197926, com manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11128176.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO HIPÓLITO LOBATO DE MIRANDA, acusado do cometimento do delito tipificado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, sustentando ser possível a sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a fiança.

Revelam os autos que, em abordagem policial em um evento festivo, ocorreu a prisão em flagrante de delito do paciente em razão de ter sido encontrado em seu bolso 10 (dez) petecas de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 22/08/2022.

A impetração indica como ato coator a decisão do juízo singular que, ao receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público, negou o pedido de revogação da prisão preventiva, Id 10956607, que apresenta fundamentação assim vazada:

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, as circunstâncias em que o acusado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria). Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente
,
evidenciadas pela natureza da droga apreendida com o acusado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade. Ressalte-se que o acusado
JOÃO HIPOLITO LOBATO DE MIRANDA FILHO
já responde a outra ação penal (processo criminal nº
0800424-10.2022.8.14.0022
, por crime de natureza grave, o que demonstra propensão a prática de crimes, e evidencia que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo denunciado. Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva”. <
sic
>

Data venia
, a decisão hostilizada apresenta fundamentação idônea nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, evidenciado a gravidade concreta da conduta delitiva, com a prisão efetivada em estado de flagrante de delito sem qualquer questionamento quanto a materialidade e indícios de autoria, fazendo constar, inclusive, que o paciente responde a processo diverso por crime de natureza grave (nº 0800424-10.2022.8.14.0022), motivo que, segundo o c. STJ, justifica a segregação preventiva, pois "Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 763.101/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022.)”; não sendo possível, inclusive, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, inclusive fiança: “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - fiança, inclusive - não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (HC n. 426.128/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.)”.

No mesmo sentido, junta-se ainda:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a Corte Estadual demonstrou concretamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta delitiva, denotada diante da variedade e da quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 759.913/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21/10/2022